Tribunal: TJSP
Processo: 1014832-21.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
RESTRIÇÃO CADASTRAL – CESSÃO DE CRÉDITO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Dívida decorrente de cartão de crédito, contratado com a instituição financeira cedente do crédito – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pagamento da dívida por ele contraída junto à empresa que cedeu

Ementa:
RESTRIÇÃO CADASTRAL – CESSÃO DE CRÉDITO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – Dívida decorrente de cartão de crédito, contratado com a instituição financeira cedente do crédito – O autor não comprovou, tal como lhe competia, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o pagamento da dívida por ele contraída junto à empresa que cedeu onerosamente o crédito ao réu, que motivou o registro negativo questionado – Impossibilidade de se declarar inexigível o débito inadimplido – A regra prevista no artigo 290 do Código Civil visa apenas proteger o devedor que tenha realizado o pagamento do débito ao credor originário, o que não ocorreu – Diante da existência da dívida, a inserção do nome do autor, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora, ainda que o valor da restrição cadastral que lhe foi imposta não correspondesse ao montante original do débito – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelo réu, que não praticou qualquer ato ilícito, de modo a justificar a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – Na petição inicial, o autor negou ter assumido a obrigação declarada aos cadastros de proteção ao crédito – Porém, foi comprovada a existência do negócio entre as partes, e a legitimidade da restrição cadastral questionada – Intuito do autor de alterar a verdade dos fatos – Conduta prevista no art. 80, inciso II, do novo CPC – Litigância de má-fé caracterizada – Multa mantida – Importância reduzida para 2% (dois por cento) do valor da causa – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.